Tribunal: CARF
Processo: 12420.001502/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.001502/2017-42
ACÓRDÃO
2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não
impede que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do
crédito tributário relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da
diferença entre o FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência
Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência
apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução
fiscal, do crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter
definitivo, no âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001502/2017-42
2

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-033.344, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – ano
calendário 2014.
O lançamento decorreu da constatação de divergência de GILRAT sobre as bases
declaradas em GFIP por desconformidade do índice Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
aplicado no período.
A ciência do lançamento foi em 28/11/2017 (e-fl. 12).
A impugnação foi apresentada em 27/12/2017 (e-fls. 16 a 24) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Preliminarmente, alega que o FAP foi contestado estando sua inconformidade
com efeito suspensivo, nos termos do art. 202-B, §3o do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999. Nesse caso, informa
que o FAP a ser utilizado seria o neutro. Como utilizou-se de FAP superior à
unidade, descaberia o lançamento. Assim, por inexistência de motivo (art. 2o, d,
Lei 4.717/1965), não caberia a autuação.
Em seguida, aduz que o lançamento “não considerou em diversas competências
os valores de RAT informados em GFIP”. Alega que tais fatos ocorreram nas
competências 1/2015 a 5/2016, onde houve retificação tempestiva das
declarações e recolhimento do devido.
Requer, ao final, a improcedência da autuação por falta de motivação e a
retificação do período 1/2015 a 6/2016.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 72 a 76) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GILRAT. FAP.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001502/2017-42
3
A regular contestação à atribuição do FAP tem efeito suspensivo até decisão final
da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/12/2020 (e-fl. 107). Em 09/12/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 84 a 94,
aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Aduz a recorrente que, conforme reconhece a decisão de piso, há discussão
administrativa quanto ao FAP atribuído, com efeito suspensivo.
Sustenta que nesse caso, enquanto não decidido o valor correto do FAP, e
considerando a suspensão da exigibilidade, deveria ser aplicado o FAP neutro, e não o bloqueado
(no valor de 1,26888), nos termos do art. 202-B do Decreto no 3.048, de 1999.
A decisão de piso afirmou que, no próprio documento que registra a manifestação
de inconformidade para o contribuinte, há instrução de qual valor de FAP deveria ter sido utilizado
para preenchimento da GFIP, até a solução da lide, nos termos da IN RFB no 971, de 2009 e do Ato
Declaratório Executivo no 03 de 2010.
Os parágrafos 15, 16 e 17 do art. 72 da IN no 971, de 2009, dispõem de como se
deve proceder no caso de discussão administrativa do valor do FAP:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I
do art. 57;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001502/2017-42
4
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem
por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art.
202-A do Decreto no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até
decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a
informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a
decisão lhe seja favorável. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453,
de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão, sendo lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014
O efeito suspensivo que trata o §16 do art. 72 da IN no 971, de 2009, se refere à
suspensão da exigibilidade do lançamento, caso tenha ocorrido, até o término do julgamento da
questão do valor do FAP, mas não dá o direito ao contribuinte de se escusar de declarar o valor do
FAP atribuído. Portanto, o lançamento está correto, bem como a decisão recorrida que o manteve.
Esse é o entendimento das turmas do CARF, inclusive da presente turma.
Acórdão 2301-010.813, de 09/08/2023
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001502/2017-42
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO.
DEFINIÇÃO. DECRETO.
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é
importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF, em decisão exarada
nos autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco
leve, médio e grave” não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - GIILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAP.
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede que
haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário
relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que
foi atribuído ao contribuinte pela Previdência Social e aquele que foi por ele
declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a impossibilidade de se
buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito tributário lançado,
antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito administrativo, a
questão do FAP aplicável ao contribuinte.
Acórdão no 2201-010.135
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.314 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001502/2017-42
6
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NULIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração, sendo válido o lançamento fiscal
veiculado para fins de prevenção de decadência do crédito tributário, inexistindo,
pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de revisão
quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para a empresa
realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua atividade
preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de
observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048 de 1999.
(Grifos não originais)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 117
DF CARF MF
Original